Tribunal: TJBA
Processo: 8027518-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8027518-37.2025.8.05.0000 – Comarca de Planalto/BA Impetrante: João Pedro Santos Aquino Paciente: Edson Correia de Araújo Advogado: Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA Processo de 1º Grau: 8000302-89.2025.8.05.0198 Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A ESTADEAR A SEGREGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A SUBMISSÂO DA ALEGATIVA AO JUIZ A QUO. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860), em favor de Edson Correia de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário de 1° Grau, sendo o feito posteriormente redistribuído para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82378535), a ilegalidade da prisão, em razão da ausência da realização do exame de corpo de delito do paciente. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. III - Informes judiciais (ID. 82924079) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi preso em flagrante no dia 20.04.2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Maicon Ribeiro dos Santos. Após a comunicação do flagrante, foi o mesmo autuado sob o n° 8000302-89.2025.8.05.0198 e homologado, vez que obedeceu às exigências do artigo 302 e seguintes do CPP. Em acolhimento à representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, através da decisão proferida em 22.04.2025, após a intimação do Ministério Público e da manifestação da Defensoria Pública. Concluído o inquérito policial em 15.05.2025, o paciente foi denunciado nos autos nº 8000383-38.2025.8.05.0198 como incurso no delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, em 19.05.2025. Diante da presença dos requisitos legais de admissibilidade, foi recebida a denúncia em 20.05.2025 e determinada a citação pessoal do réu. Acerca da situação processual atual, informo que os autos estão aguardando o cumprimento do mandado de citação e a apresentação da defesa prévia pelo denunciado, ora paciente. [...]”. IV - Ab initio, no que tange à alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ausência da realização do exame de corpo de delito do paciente, esta não deve ser conhecida, uma vez que fora homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, não sendo demonstrado pelo impetrante a submissão da alegação de suposta irregularidade perante o Juízo primevo, nem prejuízo, inexistindo, ainda, notícia de que o paciente sofrera violência no momento da prisão. V - Outrossim, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando o modus operandi empregado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VI - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E , NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027518-37.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Planalto/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. João Pedro Santos Aquino (OAB/BA 81.860), como Paciente, Edson Correia de Araújo e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.